Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-77.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVA E INJÚRIA QUALIFICADA. PESSOA IDOSA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Réu condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (duas vezes) e artigos 147 (duas vezes) e 140, §3o (uma vez), ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar.

2. Comprovado que foram impostas medidas protetivas de urgência em desfavor do réu, que, devidamente cientificado, as descumpriu ao se aproximar das vítimas, não há que se falar em absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do CPP.

3. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, como é o caso dos autos.

4. Devidamente apuradas a autoria e materialidade dos crimes de ameaça, descumprimento de medida protetiva e de injúria qualificada, a condenação do réu se mostra correta.

5. Apelação conhecida e desprovida.